Tribunal: STF
Processo: Rcl 39609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Willian Santos de Oliveira contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP - Deecrim 1ª RAJ, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 26.
    No curso da execução da pena, a Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão de regime. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Sustenta ainda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico. 
    Em 19.5.2020, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 08.5.2020, o magistrado de primeiro grau, nos autos da Execução Penal 0018799-07.2019.8.26.0041, promoveu o Reclamante ao regime prisional semiaberto.
    Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito, pelo que assento o seu prejuízo. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora